Tribunal: TJDFT
Processo: 0018366-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018366-08.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: ADAN WELB CARVALHO DE SOUSA, ALESSANDRO ALEXANDRE DE SOUZA, ANTONIA BERNADETE RIBEIRO ROCHA, ANTONIA MARLENE DE MACEDO OLIVEIRA ALVES, ANTONIO RUFINO PEREIRA NETO, ELIZABETH DAS GRACAS BARBOSA, ERICA MIKAELLY SANTOS MARREIROS LIMA, JAKELINE GONCALVES DE FREITAS, JARDENIA DOMINGUES MELO, JASSON DA SILVA CERQUEIRA, JESIEL RODRIGUES OLIVEIRA, JOSE MARIA PEDROSO, LUIS ALBERTO CORREA PENHA, LUIZ CORREA ELIAS, MARIA BERNARDETE DINIZ CARVALHO, MARIA DAS GRACAS QUERINO, MARIA DE LOURDES CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA FERNANDES MAIA GONCALVES, MARIA NILDE RODRIGUES DE PAIVA, MARLI PINTO DE CAMARGO, NATANAEL SOARES DOS SANTOS, ROBISSON HOLANDA ALVES, ROSELI RAPOSO SILVA, SABRYNA SANTOS RIBEIRO RODRIGUES, SCHEILITON DOS SANTOS, SHEILA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTI, TAMARA SUZANE QUERINO SAMPAIO, THIAGO DOS ANJOS FARIA, EWERTON JOSE DE SOUZA, HELENICE DE FATIMA MAIA, TEREZINHA BERNARDES DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ADAN WELB CARVALHO DE SOUSA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório e que o precedente citado na decisão recorrida não se amolda à situação dos autos, devendo ser afastado, portanto, os óbices dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033